Tribunal: TJDFT
Processo: 0034282-98.2014.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. TERMO. INICIAL. FIM. SUSPENSÃO. INSTRUMENTO. PARTICULAR. CINCO (5) ANOS. LEI N. 14.010/2020. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O termo inicial do prazo de prescrição intercorrente nas execuções ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973 conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo. Incidente de Assunção de Competência n. 1 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A prescrição intercorrente de execuções fundadas em instrumento público ou particular ocorre no prazo de cinco (5) anos nos termos dos arts. 206-A e 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil.
3. A contagem do prazo de prescrição intercorrente nos casos de relações jurídicas de direito privado deve observar a suspensão determinada pelo art. 3° da Lei n. 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de direito privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2).
4. Apelação provida.